Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-69.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705727-69.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS NUNES SOARES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS NUNES SOARES contra sentença da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., reconheceu a validade do contrato de empréstimo celebrado entre as partes e julgou improcedentes os pedidos da inicial. O recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso. Intimado a recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, o apelante comprovou apenas o recolhimento simples. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Não suprida a irregularidade no prazo legal, deve ser reconhecida a deserção. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator